Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E/OU RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELA AUTORA EM RAZÃO DA SUA INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR QUE CONDENOU O DISTRITO FEDERAL NA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA AUTORA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDAS COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. SUB-ROGAÇÃO RECONHECIDA (ART. 346, III, DO CC). DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO (ART. 884 DO CC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O CPC adota teoria da tríplice identidade, em seu art. 337, § 4o, razão pela qual identifica a existência de coisa julgada na reprodução de ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

2. Além disso, conforme entendimento doutrinário, afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos.

3. Nos autos n. 2015.01.1.124114-0, Distrito Federal foi condenado a pagar as despesas da internação da apelante no leito de UTI do Hospital Anchieta no período de 22/10/2015 a 03/11/2015, todavia, diante da demora do cumprimento da obrigação pelo ente público, a própria parte efetuou o pagamento da quantia de R$106.241,51 (cento e seis mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) cobrada pelo hospital, motivo pelo qual, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o referido feito foi extinto sob o fundamento de inexistência de título executivo e não houve interposição de recurso contra referida decisão.

4. Na presente ação, não se discute a obrigação do ente público de arcar com os valores da internação, porquanto tal matéria já foi analisada e se encontra, de fato, sob o manto da coisa julgada nos autos n. 2015.01.1.124114-0. Mas a pretensão da autora visa a condenação do Distrito Federal, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e, subsidiariamente, ao ressarcimento da quantia que pagou ao Hospital Anchieta e que abrangeu as despesas para o período que era de responsabilidade do ente recorrido.

5. Se a causa de pedir e o pedido são diversos, não há que se falar em extinção do processo, sem apreciação do mérito, por existência de cosia julgada, impõe-se a cassação da v. sentença e, em observância ao art. 1.013, § 3o, do CPC, avança-se à análise do mérito da demanda, pois o feito encontra-se em condições de imediato julgamento.

6. O dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).

7. Não verificado ato ilícito praticado pelo apelado, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos não indicam que tenha se negado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, mas que a própria apelante antecipou-se no pagamento de dívida que era do ente público.

8. O pedido de restituição de valores formulado nos autos deve ser apreciado com base no previsto no art. 346, III, do Código Civil, segundo o qual a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

9. Na hipótese, o apelado deve restituir à autora o valor equivalente à obrigação que lhe foi imposta nos autos n. 2015.01.1.124114-0, inclusive, sob pena de de enriquecimento indevido (art. 884 do CPC), devendo a quantia ser determinada em liquidação de sentença.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.